Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711859-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS, UBIRATAN RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAUTO COELHO DOS SANTOS e UBIRATAN RODRIGUES, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0741884-90.2023.8.07.0001) em que contende com o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de ID 187663506, nos seguintes termos (ID 188085921): “As partes foram devidamente citadas (ID 183333940), sendo que a decisão de ID 184453963 determinou o prosseguimento do feito com a realização das medidas constritivas. Certificou-se no ID 186297818 que foram bloqueados e transferidos para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 6.697,21 (USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP), R$ 12.575,48 (DAUTO COELHO DOS SANTOS) e R$ 60.396,75 (UBIRATAN RODRIGUES). Diante disso, foi apresentada impugnação à penhora (ID 187663506) em que os executados pleiteiam a liberação das verbas constritas. Alegam, em síntese, que as verbas são impenhoráveis, pois as quantias bloqueadas nas contas da Usatec e do Sr. Dauto são inferiores a 40 salários-mínimos, o que contraria o disposto no art. 833, X do CPC. Em relação a Ubiritan, afirma que a penhora deve recair apenas sobre o montante excedente ao limite dos 40 salários-mínimos (R$ 3.916,75). Esse é o breve relatório, passo a decidir. O art. 833, X do CPC, em sua literalidade, prevê a impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A parte executada não juntou aos autos nenhum documento para demonstrar que a penhora recaiu sobre caderneta de poupança. As hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas pelo legislador são excepcionais, de forma que não devem ser conferidas interpretações extensivas aos dispositivos, sob pena de desvirtuamento do instituto. Portanto, como não houve a comprovação de que a penhora recaiu sobre conta de poupança da executada, é plenamente possível a sua constrição. Neste sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ON-LINE. SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução, dentre eles, as quantias decorrentes do recebimento de salários ou depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (incisos IV e X), salvo as exceções previstas no §2o, referentes a prestações alimentícias e importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, as quais não são aplicáveis ao caso. 2. A penhora on-line de dinheiro é possível e, inclusive, preferencial, nos termos dos artigos 835 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sendo ônus do executado/agravante comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 3. Incontroverso que a penhora recaiu sobre valores depositados em contas correntes do agravante/executado, bem como não esclarecida qual a natureza e proveniência de tais valores e se foi atingida verba de natureza alimentar, ônus que competia ao devedor, deve prevalecer a presunção de que os valores bloqueados não possuem caráter alimentar, pois não decorrem de verba salarial ou de qualquer outra verba impenhorável, razão pela qual devem responder pela dívida. 4. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID 187663506. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento”. No agravo, os agravantes sustentam que ainda que o valor do bloqueio (R$ 60.396,75) supere a quantia de 40 salários mínimos, que atualmente corresponde a R$ 56.480,00, a penhora deverá recair tão somente sobre o excedente a esse valor, qual seja, R$ 3.916,75, mantendo-se a aplicação do art. 833, X do CPC. Entendem que a decisão proferida pelo magistrado, ao considerar impenhorável tão somente os valores depositados em poupança, desconsiderando os valores depositados em conta corrente, está em dissonância com o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual já reconhece ser impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta- corrente, aplicada em conta-corrente propriamente dita ou em fundo de investimentos. Assim, requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, no mérito, que seja provido o recurso, confirmando-se a tutela concedida. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 57239479) Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizado pelo agravado contra os agravantes, em que se busca a satisfação de R$ 2.449.647,52 (ID 174521751). Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita, o que não ocorreu no caso concreto. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 18:36:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador